Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. DECISÃO PRECÁRIA. REVOGADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA OBRIGATÓRIA E ELIMINATÓRIA. REPROVAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECRETO DISTRITAL no 35.581/2014. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial", nos termos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso dos autos, o agravante requer a manutenção da sua convocação para apresentação de documentos e admissão em curso de formação, apesar de ter sido reprovado na avaliação psicológica, fato mantido por sentença judicial que cassou a liminar que o manteve no concurso sub judice.
3. Embora ao candidato sub judice tenha garantida a reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial precária que lhe garantiu a participação do certame, isso não lhe garante o direito líquido e certo à nomeação.
4. In casu, a decisão precária que beneficiava o agravante foi revogada, com trânsito em julgado, portanto, mantida a sua reprovação na avaliação psicológica, etapa obrigatória e eliminatória do certame, não havendo que se falar em manutenção da sua convocação, inclusive porque eivada de ilegalidade, já que o agravante foi eliminado do concurso.
5. O Decreto Distrital no 35.581/2014 não se aplica ao caso, seja porque o concurso em questão lhe é posterior e a lei limita a sua incidência até a edição da norma, seja porque o agravante não foi aprovado no curso de formação do concurso, etapa esta que ainda pretende ser admitido.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.